Tribunal: TJSP
Processo: 2138470-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, indenização por dano moral e tutela de urgência. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Inconformismo contra decisão que determinou emenda à inicial para a juntada dos extratos bancários a fim de comprovar eventual inexistência do crédito, bem como o depósito judicial do valor que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, indenização por dano moral e tutela de urgência. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Inconformismo contra decisão que determinou emenda à inicial para a juntada dos extratos bancários a fim de comprovar eventual inexistência do crédito, bem como o depósito judicial do valor que nega haver contratado, se o caso. Descabimento. Documentos que não são indispensáveis à propositura da ação. Petição inicial que preenche os requisitos formais dos artigos 319 e 320 do CPC a possibilitar a defesa da ré, com apresentação do contrato questionado, bem como de eventual disponibilização do valor do empréstimo. Decisão reformada. Recurso provido.